Tribunal: TJDFT
Processo: 0716711-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Violência doméstica. Notificação da vítima. Omissão. Embargos de declaração providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que concedeu ordem de habeas corpus e determinou a soltura do paciente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão que não determina a notificação da vítima da decisão do habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. Compete ao Tribunal, no julgamento do habeas corpus, determinar diretamente a notificação da vítima, por meio da respectiva secretaria do órgão julgador (L. 11.340/06, art. 21; Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT, art. 4o).
4. Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, ambiguidade, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se existentes, dá-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 21; RITJDFT, arts. 133, parágrafo único; Portaria Conjunta n. 78/2016, do TJDFT, art. 4o.